Tribunal: TJMT
Processo: 1014465-90.2020.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014465-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GU HEE KANG - CPF: 218.164.668-67 (EMBARGANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
DOCUMENTO QUE COMPROVA A PERMANÊNCIA DO GRAVAME ATIVO.
OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC, por considerar satisfeitas as obrigações de pagar quantia certa e de fazer, essa última consistente na baixa de gravame de alienação fiduciária sobre veículo automotor.

2.

Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para reconhecer o descumprimento da obrigação de fazer, sob fundamento de que os documentos dos autos demonstram a persistência do gravame; e (
ii
) determinação para baixa definitiva da restrição, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
A questão em discussão consiste em saber se a obrigação de fazer, consistente na baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo, foi efetivamente cumprida, a ponto de autorizar a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A análise do documento apresentado pela instituição financeira para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer revela que a restrição permanece ativa no sistema de registro de gravames, constando expressamente o status de "gravame ativo" em favor do credor.

5.
O extrato emitido pelo DETRAN/MT, datado de 04 de dezembro de 2025, confirma a manutenção da alienação fiduciária vinculada ao banco executado, evidenciando que a obrigação imposta no título executivo judicial não foi satisfeita.

6.
A alegação de ausência de restrições em consulta ao portal SENATRAN possui caráter genérico e não prevalece sobre a certidão específica e detalhada do órgão de trânsito estadual (DETRAN/MT), que aponta a persistência do ônus real sobre o prontuário do veículo.

7. Diante da ineficácia da atuação da instituição financeira e da natureza da determinação contida no acórdão transitado em julgado, cabe ao Poder Judiciário intervir diretamente para assegurar a efetividade da jurisdição, mediante a expedição de ofício ao órgão de trânsito competente para a baixa do gravame indevido.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 924, II, e 536
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
exequente
GU HEE KANG
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital nos autos do cumprimento de sentença, registrado sob o n.
1014465-90.2020.8.11.0041
, ajuizado em desfavor
de

BANCO
SANTANDER S.A.
, a qual julgou extinto o cumprimento de sentença em razão da satisfação integral da obrigação.

Na
origem
, após o arquivamento dos autos, o
banco recorrido compareceu espontaneamente (id. 341665932) noticiando o adimplemento integral das obrigações impostas no título judicial
(ids. 270519393 e 216192196).

Referidas obrigações consistiam, cumulativamente, no
pagamento de verba indenizatória em dano moral
e na obrigação de fazer, consubstanciada na
baixa do gravame de alienação fiduciária que recaía sobre o veículo Ford/F350, placa KAN9265, Renavam 00904633179.

Em manifestação subsequente, o exequente, ora apelante, anuiu com a quitação da verba pecuniária, delimitando sua insurgência exclusivamente à ausência de efetividade da obrigação de fazer (id. 341665937).

O Juízo de origem
proferiu

sentença

que julgou
extinto o cumprimento de sentença em razão da satisfação integral da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil
(id. 341667353)
.

Destacou que a executada realizou o depósito judicial do valor devido ao exequente, no total de
R$ 23.680,02
, bem como
comprovou a baixa do
gravame de alienação fiduciária do veículo FORD F350, placa KAN9265, junto ao DETRAN/MT, nos termos do documento de id. 204369196.

Inconformado,
GU HEE KANG
interpõe
recurso de apelação
e sustenta que a apelada não cumpriu a obrigação de fazer, pois o gravame permanece ativo sobre o veículo. Aduz que o documento apresentado pela apelada não comprova a baixa da restrição, mas
evidencia
, de maneira cristalina, a persistência da alienação fiduciária registrada de forma indevida.

Afirma que a permanência do gravame sobre o veículo representa violação direta à determinação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que
ordenou
a retirada da restrição como consequência lógica da inexistência do débito.

Postula a reforma integral da sentença para reconhecer que a obrigação de fazer não foi cumprida pela apelada,
bem como requer
que esta proceda à baixa definitiva do gravame indevido incidente sobre o veículo FORD/F350, placa KAN9265, Renavam 00904633179, ano/modelo 2006/2006, cor prata, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 217642258).

Em suas
contrarrazões
,
a instituição financeira
refuta os argumentos recursais e aduz que não há descumprimento da obrigação de fazer, pois não consta no SENATRAN (portal nacional do sistema de trânsito) qua
lquer
gravame ou bloqueio em relação ao veículo objeto da demanda.

Postula a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (id. 219158142).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A controvérsia recursal reside em verificar se a obrigação de fazer imposta ao Banco Santander Brasil S.A.
–
consistente na baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo FORD/F350, placa KAN9265, Renavam 00904633179
–
foi efetivamente cumprida, a justificar a extinção do cumprimento de sentença.

O recurso comporta acolhimento, porém, não nos moldes requeridos no apelo.

Em síntese, o título executivo judicial que fundamenta a presente execução é o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível n. 1014465-90.2020.8.11.0041, transitada em julgado em 27/março/2025, o qual reconheceu a inexistência da relação jurídica decorrente de contrato de alienação fiduciária fraudulentamente firmado por terceiro sem a participação do legítimo proprietário do veículo e, por consequência lógica, determinou a expedição de ofício ao DETRAN/MT para proceder a baixa do gravame indicado pelo Banco Santander S.A. junto ao veículo (id. 270519393).

A sentença ora recorrida, ao julgar extinto o cumprimento de sentença, fundamentou-se no documento de
i
d. 204369196, juntado pelo próprio Banco Santander, por meio do qual a executada alegou ter dado cumprimento à obrigação de fazer.

No entanto, a análise detida do referido documento revela justamente o contrário do que pretendeu demonstrar a instituição financeira. O
documento em questão, extraído do sistema de registro de gravames, contém os seguintes campos que indicam de forma inequívoca a permanência da restrição:
“
StatusGravame
: GRAVAME_ATIVO
”
e
“
credorRazaoSocialCredor
: Banco Santander S.A.
”
.

Ou seja
, o próprio documento apresentado pelo banco executado para comprovar o cumprimento da obrigação atesta, em sentido diametralmente oposto, que o gravame de alienação fiduciária permanece ativo no registro do veículo.

Ademais, o apelante trouxe aos autos extrato obtido junto ao DETRAN/MT em 04
/
dezembro
/
2025, o qual confirma que o veículo ainda consta com alienação fiduciária ativa em favor do Banco Santander Brasil S.A
(id. 341667363)
.

Por outro lado, a
alegação do banco apelado, em sede de contrarrazões, de que o extrato do SENATRAN demonstraria a inexistência de gravames, não
afasta as alegações do apelante
. O referido documento indica apenas, de forma genérica, a ausência de
“
restrições
”
sobre o veículo, sem especificar se
essa
informação abrange ou não o gravame de alienação fiduciária. Diversamente, o documento do DETRAN/MT é claro e específico ao apontar a permanência da alienação fiduciária vinculada ao Banco Santander.

Registre-se, ainda, que

antes da prolação da sentença (16/outubro/2025), o próprio exequente já havia solicitado e reiterado a expedição do ofício ao órgão de trânsito em suas manifestações de id. 341665937 (16/abril/2025) e id. 341665949 (31/julho/2025).
Não obstante, a sentença considerou cumprida a obrigação com base em documento que, conforme demonstrado, comprova exatamente o contrário.

A obrigação de fazer imposta pelo título judicial transitado em julgado é clara e específica. Diante da persistência do gravame, mostra-se necessária a intervenção direta do Poder Judiciário para assegurar a utilidade do provimento jurisdicional, conforme orientação firmada por esta Segunda Câmara de Direito Privado no título judicial (id. 270519393), que determinou a expedição de ofício pelo Juízo para a regularização do prontuário do veículo ante a ineficácia da atuação da instituição financeira.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GU HEE KANG
para reformar a sentença de id. 203624760 e determinar que o Juízo
a quo
proceda com a expedição de ofício ao DETRAN/MT, com o fim de baixa do gravame de alienação fiduciária exclusivamente vertida nestes autos, incidente sobre o veículo FORD/F350, placa KAN9265, Renavam 00904633179, desvinculando-o

com o
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

Deixo de
majorar
honorários advocatícios, tendo em vista que não houve condenação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026